Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ALEGADA ILICITUDE DE ACESSO AO CELULAR. INOCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DO RÉU. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. PALAVRA DE POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. PENA DE MULTA. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se (i) preliminarmente: se houve nulidade nas buscas veicular e domiciliar realizadas pelos policiais, e, consequentemente, se são lícitas as provas advindas dos referidos atos; se houve acesso indevido aos dados do aparelho celular de posse de um dos réus por ocasião de sua prisão em flagrante; (ii) no mérito, a existência de lastro probatório para a condenação; (iii) na dosimetria: a regularidade da valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD; se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) a possibilidade de fixação de regime menos gravoso, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) a redução ou o afastamento da pena de multa; (vi) se é cabível a restituição dos bens apreendidos.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a existência de fundada suspeita, nos termos exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal, restou legítima a realização da busca veicular sem prévia autorização judicial. A atuação policial foi precedida de informação específica, devidamente corroborada por diligências preliminares que confirmaram o local, o horário e as características do veículo vinculado à prática delitiva. Nessas condições, não há que se falar em nulidade do ato ou em ilicitude das provas dele decorrentes. Preliminar rejeitada.
4. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4.1. Também deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
5. Estando demonstrada a anuência expressa do réu para o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, não se configura violação ao sigilo de dados, tampouco se reconhece ilicitude na prova obtida a partir do primeiro acesso ao dispositivo, anterior à autorização judicial.
6. Não há como acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório constante dos autos — especialmente a prova oral produzida em juízo e os elementos obtidos a partir da análise de dados telemáticos —, aliado às circunstâncias da apreensão, revela de forma contundente que os entorpecentes encontrados na posse dos réus destinavam-se à comercialização ilícita.
7. Correta a valoração desfavorável da quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42 da LAD), justificando a elevação da pena-base.
8. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância) quando o réu pratica diretamente um dos verbos nucleares do tipo penal, sendo autor direto do delito.
9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 9.1. Embora os réus sejam tecnicamente primários e possuam bons antecedentes, as provas coligidas aos autos — notadamente o laudo de extração de dados dos aparelhos celulares — evidenciam a dedicação habitual às atividades ilícitas, circunstância que afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
10. A imposição da pena pecuniária deriva do preceito secundário da norma penal, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência do acusado, a qual deve ser avaliada pelo juízo da execução penal.
11. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 11.1. Constatada a relação direta dos bens apreendidos com as atividades ilícitas e ausência de comprovação de origem lícita, não há como acolher o pedido de restituição.
12. Havendo os réus permanecido presos durante toda a instrução criminal e inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a decretação da custódia cautelar, não há justificativa para que lhes seja assegurado o direito de recorrerem em liberdade.
IV. Dispositivo
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244, art. 302, incisos I a IV, art. 303, art. 387, §1o; CF/88, art. 5o, incisos XI e XII, art. 243, parágrafo único; CP, art. 29, § 1o, art. 91, inciso II, art. 33, § 2o, alínea “b”; Lei no 11.343/06, art. 42, art. 60 e art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345908, 07118856620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada;
TJDFT, Acórdão 1786045, 07424602020228070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.;
STJ, AgRg no RHC: 183656 RS 2023/0237613-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024;
TJDFT, Acórdão 1980841, 0701836-26.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1635234, 00056246020208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.